Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023717-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (EMBARGANTE), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE JULGAMENTO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO, POR SE TRATAR DE MERA PETIÇÃO DE INFORMAÇÃO DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO PROCESSO – DESCABIMENTO – RECURSO COMPROVADAMENTE INTERPOSTO, COM EMISSÃO E PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – PRELIMINAR REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE GUIAS POR PROBLEMAS TÉCNICOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO - SUCESSIVAS DILAÇÕES DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – EMENDA À INICIAL REALIZADA – VALIDADE – PRAZO DILATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 321 DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INADMISSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTADA NA ANÁLISE DA PRELIMINAR -

INTELIGÊNCIA O ART. 80, V, VI E VII, CPC – MULTA APLICADA

­­-
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Ainda que realizado tempos após ao ajuizamento da ação, por motivos comprovadamente alheios à vontade e à responsabilidade da exequente, o pagamento das custas ocorreu de modo válido e eficaz, porque a dilação do prazo para o seu recolhimento contou com autorização judicial, incidindo, assim, a tese firmada no julgamento do Tema 321 do Superior Tribuna de Justiça.

3. Desse modo, diante da validade da emenda à inicial levada a efeito pela exequente, é de rigor o reconhecimento da retroação da interrupção do prazo prescricional à data do ajuizamento da ação de execução, de modo que se mostra incabível, “in casu”, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

4. A postura adotada pela embargante, consistente na tentativa de induzir este Colegiado a erro, revela atitude desleal e incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia.

5. Nessa perspectiva, não há como deixar de reconhecer que, ao agir da forma como fez, construindo tese manifestamente infundada para viabilizar o reconhecimento de nulidade inexistente, a embargante incorreu em manifesta litigância de má-fé, circunstância que impõe a aplicação da penalidade do artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, um oposto pela
empresa
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda.
e o outro oposto pela empresa

Infiniti Fomento Mercantil Ltda.
,

contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto pela segunda embargante, reformando sentença, para afastar a prescrição da pretensão executória, e, com isso, determinar o prosseguimento do feito constritivo.

Neste momento, a empresa
Pan Partners
sustenta a nulidade do julgamento e, por conseguinte, do acórdão proferido neste apelo, sob o argumento de que a petição juntada nestes autos e que gerou a autuação da apelação cível, foi distribuída equivocadamente pelo sistema, porquanto não se tratava de um recurso, já que tinha, apenas, o objetivo de informar a interposição de recurso de apelação cível nos autos dos Embargos à Execução de no 1016340-66.2018.8.11.0041.

Assevera a existência de contradição entre o acórdão proferido neste apelo e o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível de no

1016340-66.2018.8.11.0041, que, apesar de versarem a mesma matéria, qual seja, a prescrição da pretensão executória, tiveram desfechos diversos.

Tece considerações acerca da ocorrência da prescrição, decorrente do extenso lapso temporal transcorrido entre a propositura da ação de execução e o correto recolhimento das custas processuais, de modo que não se pode ter por interrompida a prescrição, que só ocorre mediante a prolação do despacho determina a citação, nos termos do parágrafo único do art. 802 do CPC.

Sustenta que a parte embargada agiu com má-fé processual ao deixar de informar que petição autuada como apelação nesta execução, tratava-se de mera informação da interposição de apelação, nos autos dos Embargos à Execução no 1016340-66.2018.8.11.0041, pugnando, assim, por sua condenação nas penas do artigo 81 do CPC.

Por sua vez, a empresa

Infiniti Fomento Mercantil
opõe embargos de declaração, ao id. 73379465, sustentando, em breve resumo, a existência de contradição entre o acordão proferido na apelação interposta nestes autos e o acórdão proferido no apelo, interposto nos embargos à execução.

Argumenta que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputada do serviço judiciário, nos termos do que dispõe o artigo 240 do CPC, enfatizando que o atraso no pagamento das custas, decorreu de problema na geração da guia, ocasionado por pane de sistema informatizado, controlado pelo serviço judiciário.

Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja alterado o mérito do acordão proferido no processo de no 1016340-66.2018.8.11.0041, no intuito de afastar o reconhecimento da prescrição e afastar a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões vieram ao id. 74494470 e ao id. 74494472, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA EMPRESA INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA., POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A empresa Infiniti Fomento Mercantil opõe embargos de declaração, ao id. 73379465, objetivando a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja alterado o mérito do acordão proferido no processo de no 1016340-66.2018.8.11.0041, no intuito de afastar o reconhecimento da prescrição e afastar a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, nessa perspectiva, vislumbra-se que a embargante carece de interesse recursal.

A uma, porque o resultado perseguido, com a almejada atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, já foi alcançada com o julgamento do apelo, ensejador do acórdão embargado.

A duas, porque pretende alteração de resultado de julgamento proferido em recurso de apelação cível interposto em outro processo, qual seja, no processo de no 1016340-66.2018.8.11.0041, relativo aos Embargos à Execução.

Como se vê, os aclaratórios não merecem sobrepujar ao juízo de prelibação, por total ausência de interesse recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, SUSCITADA PELA EMBARGANTE PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa embargante Pan Partners levanta a preliminar de nulidade do julgamento e, por conseguinte, do acórdão proferido neste apelo, sob o argumento de que a petição juntada nestes autos e que gerou a autuação da apelação cível, foi distribuída equivocadamente pelo sistema, porquanto não se tratava de um recurso, já que tinha, apenas, o objetivo de informar a interposição de recurso de apelação cível nos autos dos Embargos à Execução de no 1016340-66.2018.8.11.0041.

Sem razão a embargante.

Da simples leitura da petição de interposição do apelo, verifica-se que o recurso foi, de fato, direcionado contra a sentença proferida nestes autos, contando, inclusive, com a indicação da numeração única correspondente a este feito constritivo.

Aliás, essa conclusão é corroborada pela informação consignada na guia de recolhimento do preparo, acostada ao id. 68313988 (fls. 131), que, no campo intitulado “Dados do Processo”, faz constar o Número Único: 1023717-59.2016.8.11.0041, a Classe Processual: 159 – Execução por Título Extrajudicial, além dos dados das partes, exequente e executados, correspondendo, assim, exatamente a esta execução; de modo a inexistir qualquer dúvida de que houve a interposição do recurso de apelação cível nestes autos, não se tratando de mera petição de informação da interposição de recurso em outro processo, como quer fazer crer a embargante.

Importante registar que, a postura adotada pela embargante, consistente na tentativa de induzir este Colegiado a erro, revela atitude desleal e incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio.

Nessa perspectiva, não há como deixar de reconhecer que, ao agir da forma como fez, construindo tese manifestamente infundada para viabilizar o reconhecimento de nulidade inexistente, a embargante incorreu em manifesta litigância de má-fé, que será objeto de deliberação por ocasião da análise meritória destes aclaratórios.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade do julgamento do recuso de apelação, interposto nesta ação de execução.

É como voto.

- MÉRITO

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão às embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Inicialmente, é importante registar que, de fato, da detida análise do voto condutor do aresto embargado, verificou-se a adoção de posicionamento diametralmente oposto àquele proferido no apelo interposto nos embargos à execução, porquanto, neste, a prescrição da pretensão executória restou afastada, porque reconheceu-se que a dificuldade, geradora da demora no recolhimento das custas iniciais do processo, que, por conseguinte, culminou com o retardo na prolação do despacho inaugural, decorreu de falha/inconsistências do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, fato esse que restou sobejamente comprovado nos autos.

Em sentido oposto, o voto condutor do aresto proferido nos Embargos à Execução no 1016340-66.2018.8.11.0041, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, porque, naqueles autos, a excludente do artigo 240, §3o, do Código de Processo Civil, não restava evidenciada, uma vez que todo o imbróglio, gerado pela dificuldade da exequente em conseguir que fosse emitida a guia correta para o pagamento das custas iniciais, deu-se neste feito constritivo.

Esta situação, corroborada pelo fato de que, com a tramitação dos processos na forma digitalizada, os autos não tramitam mais fisicamente apensados um ao outro, impossibilitou a efetiva constatação, naqueles autos (embargos à execução), de que, em momento algum, a exequente havia sido desidiosa no cumprimento de seu dever processual, uma vez que comprovou, de modo inconteste, nestes autos (ação de execução), que a impossibilidade de recolhimento das custas, na forma determinada pelo Juízo, decorreu de inconsistências do sistema informatizado do Tribunal de Justiça.

Neste contexto, verifico que inexiste a propalada contradição, ensejadora do acolhimento dos aclaratórios, na forma do artigo 1.022, I, da Lei Processual Civil, porquanto a contradição, passível de solução por meio de embargos de declaração, é aquela existente no próprio corpo do julgado, e não em relação a este e outro pronunciamento jurisdicional.

Com efeito, no voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, a despeito de o feito constritivo ter sido ajuizado dentro do prazo prescricional, legalmente estabelecido, a magistrada singular entendeu que, no momento da propositura da ação, a petição inicial não reunia condições de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme determina o artigo 319 do Código de Processo Civil, uma vez que a exequente não havia recolhido as custas processuais de forma devida, fato esse que teria culminado com sucessivas determinações judiciais para emenda à inicial, sendo que, somente após o decurso do prazo prescricional, houve a correta emenda da inicial, com a apresentação do comprovante de recolhimento correto das custas processuais.

Entendeu, assim, que não seria possível retroagir os efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo de petição, porquanto, naquele momento, estava inepta, e que, neste caso, o efeito retroativo deve ser na data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o decurso do prazo prescricional.

Por esta razão, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou esta ação extinta, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, da detida análise dos fatos estabelecidos no processo, ficou constatado que a sentenciante havia se equivocado no entendimento exarado na sentença.

Consoante se infere dos autos, na mesma data da protocolização da petição inicial, ou seja, em 19/12/2016, a exequente noticia (e comprova), ao Juízo, a ocorrência de problemas técnicos no site deste Tribunal de Justiça, fato que estava por inviabilizar a emissão da guia de recolhimento, pugnando pela concessão de prazo para o pagamento das custas iniciais (id. 68309983, fls. 20/21).

Em 23/01/2017, a magistrada determina a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o pagamento das taxas e guias judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (id. 68309986, fls. 24).

Em resposta, dentro do prazo assinalado, a exequente apresentou uma guia, emitida pelo sistema informatizado deste Tribunal, devidamente paga, e pugnou pelo prosseguimento do feito (id’s. 68309988, 68309989, 68309990, fls. 26/28).

Verificando que a guia de recolhimento, EXTRAÍDA DO SITE DO TRIBUNAL, não se encontrava “adequada”, por não apesentar o valor da causa e a taxa judiciária, em 27/10/2017, ou seja, mais de 08 (oito) meses após sua juntada, a magistrada proferiu o despacho de id. 68309992 (fls. 30), determinando à exequente que procedesse o correto recolhimento/pagamento das guias de distribuição, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em tempestiva resposta, no dia 08/11/2017, a exequente junta o relatório das Guias de Recolhimento do Processo (id’s. 68309993, 68309996, fls. 31/38), noticiando e comprovando, mais uma vez, que o sistema informatizado do Tribunal de Justiça não estava gerando as custas, relativas ao processo.

Na mesma petição, explicou e demonstrou, por meio de “print” da tela sistêmica, que todas as informações de responsabilidade da parte, foram devidamente preenchidas por ela (exequente), junto ao sistema, enfatizando que, desde o momento do ajuizamento da ação, vinha enfrentava problemas com a emissão das guias de recolhimento, pugnando, ao final, para que o juízo informasse o valor que entendesse correto, a fim de propiciar o pagamento das custas.

No ato, a exequente ainda comprovou o recolhimento de uma nova guia, emitida em duplicidade, pelo sistema informatizado do Tribunal (id. 68309997).

Em novo despacho, verificando que o valor da guia paga, QUE FOI EMITIDA PELO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não condizia com o valor da causa, em 11/12/2017, determinou nova a intimação da exequente para efetuar o pagamento do valor correto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em atendimento à novel determinação judicial, de modo tempestivo, a exequente aportou aos autos, noticiando os esforços engendrados para a consecução da correta guia de recolhimento das custas judiciais e comprovou o respectivo pagamento, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Nesse contexto, consoante de infere de todo o processado, em momento algum a exequente, ora apelante, foi desidiosa no cumprimento de seu dever processual, uma vez que respondeu, de modo tempestivo, a todos os chamados judiciais, comprovando a impossibilidade técnica de atendimento aos comandos judiciais, devido a inconsistências do sistema informatizado do Tribunal, tampouco teve qualquer responsabilidade pelo atraso no pagamento da guia de recolhimento das custas iniciais, já que o documento não lhe foi disponibilizado, a despeito das incansáveis tentativas.

Aliás, foi nessa toada, ou seja, verificando a existência de justa causa para novas dilações, que a magistrada singular concedeu, por sucessivas vezes, novos prazos para que a exequente promovesse o pagamento das custas, admitindo, assim, a prática extemporânea do ato pela parte.

Desse modo, afigura-se inadmissível que ela (exequente) seja penalizada com o reconhecimento de eventual prescrição, já que o recolhimento intempestivo das custas contou com autorização judicial.

Portanto, ainda que realizado tempos após ao ajuizamento da ação, por motivos comprovadamente alheios à vontade e à responsabilidade da exequente, o pagamento das custas ocorreu de modo válido e eficaz, porque a dilação do prazo para o seu recolhimento contou com autorização judicial, incidindo, assim, a tese firmada no julgamento do Tema 321 do Superior Tribuna de Justiça, “in verbis”:

“O prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.”

Nesse sentido, segue remansosa a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES. - O prazo do art. 284 do CPC é dilatório, e não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou prorrogado por convenção das partes ou por determinação do juiz, conforme estabelece o art. 181 do CPC. Diante disso, amplo o campo de discricionariedade do juiz para aceitar a prática do ato a destempo. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 871.661/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 11/06/2007, p. 313)

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONVOLADA EM MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. EMENDA DA INICIAL TARDIA. IRRELEVÂNCIA. - Antes da citação, ao autor é permitido requerer a conversão da execução por quantia certa em ação monitória. - Não é peremptório o prazo previsto no art. 284 do CPC, podendo o Magistrado prorrogá-lo a seu critério. Precedentes. Recurso especial não conhecido. (REsp 258.207/DF, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 23/10/2000, p. 144)

Desse modo, diante da validade da emenda à inicial levada a efeito pela exequente, é de rigor o reconhecimento da retroação da interrupção do prazo prescricional à data do ajuizamento da ação de execução, de modo que se mostra incabível, “in casu”, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Todavia, como consignado, por ocasião da análise da preliminar de nulidade de julgamento, a tentativa da empresa embargante Pan Partners de induzir este Colegiado a erro, ao laborar na construção de tese flagrantemente inverossímil, quando afirma que a peça processual juntada nestes autos e que gerou a autuação da apelação cível, não se tratava de um recurso, mas sim de simples petição, que tinha apenas o objetivo de informar a interposição de recurso de apelação cível em autos diversos, revela atitude desleal e incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio.

Nessa perspectiva, não há como deixar de reconhecer que, ao agir da forma como fez, suscitando nulidade flagrantemente inexistente, a embargante incorreu em manifesta litigância de má-fé.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil, a litigância de má-fé ocorre quando a parte age de forma maldosa no processo, mediante a prática de alguma das condutas ali elencadas, causando dano processual à parte contrária, resultando, do ato malicioso, a responsabilidade por perdas e danos processuais, nos termos do artigo 79, o que restou claramente evidenciado na hipótese.

É insofismável que, na tentativa maliciosa de costurar a malfadada nulidade processual, a embargante incorreu em, pelo menos, 03 (três) das condutas descritas no artigo 80 do CPC, sendo elas:

Art. 80. (...)

(...)

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Nesse contexto, é possível extrair que, além destes aclaratórios possuírem caráter meramente protelatório, na medida em que oposto com o intuito de suscitar nulidade inexistente, a embargante também procedeu de modo temerário e provocou incidente manifestamente infundado, justificando sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa, nos termos o §1o do mesmo dispositivo legal.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos, condenando a empresa embargante Pan Partners a pagar, em favor da parte embargada, multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa, nos termos o §1o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021